Tribunal: STF
Processo: ARE 1403700
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA. LAUDO PERICIAL. AJUDANTE DE PRODUÇÃO. DOENÇA DEGENERATIVA RECONHECIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA DEFERIR A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 



    1. Restam induvidosos os danos à saúde do segurado que, em razão do acidente de trabalho, manteve-se afastado das atividades laborais como ajudante de produção. 



    2. Laudo que conclui pela existência de doença degenerativa. Conjunto probatório que demonstra incapacidade para exercer temporariamente a função habitual que lhe garante a subsistência. Hipótese de concessão do auxílio-doença constatada. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão recorrido para “declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, anulando os atos decisórios e remetendo os presentes autos à apreciação da Justiça Federal”. 



    Em 27/09/2022, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 414. 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão da 2ª Vice-Presidente do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário de Id nº 31863008 interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fundamento no artigo 1042 do CPC, em face da decisão de Id nº 31052640, proferida por esta 2ª Vice-Presidência, que inadmitiu o apelo extremo por ele manejado. 



    Remetido ao Supremo Tribunal Federal, a D. Ministro Presidente Rosa Weber determinou a devolução do processo (autuado no STF como ARE nº 1.403.700/BA) a este Tribunal de Justiça, por meio da decisão de Id nº 35087905, para que seja considerado o decidido no RE nº 638.483 (Tema 414), e observada a sistemática dos precedentes qualificados. 



    Ocorre que a indicação do paradigma feita pela Corte Suprema gera dúvida quanto à correta destinação do ARE nº 1.403.700/BA, tendo em vista que a supracitada jurisprudência qualificada discute sobre ‘a competência, ou não, da Justiça Federal para julgar causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho’, e o presente processo trata sobre a configuração dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença decorrente de incapacidade.



    Destaque-se, ainda, que a questão atinente a competência para julgar as questões previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho não foi objeto de apreciação ou questionamento por esta Corte de Justiça. 



    Ante o exposto, considerando que o tema indicado se refere a competência para julgar a questões previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho, e o caso concreto discute sobre requisitos necessários à concessão do auxílio-doença, solicito, gentilmente, esclarecimentos acerca da destinação dos autos. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal com as homenagens de estilo.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, deu provimento à apelação para reconhecer o direito do autor à concessão do auxílio-doença acidentário, com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, o cerne da questão aventada nos autos envolve constatação da incapacidade temporária do apelante para o trabalho habitual, e o consequente reconhecimento do seu direito ao benefício de auxílio-doença acidentário. 



    Compulsando os autos, resta induvidosa a ocorrência de danos à saúde do autor/apelante que, em razão de possuir radiculopatia lombar, hérnia dorsal e lombar, tendinite do ombro direito e tendinopatia de supraespinhal, além de abaulamento discal em L4-L5, associado a uma protusao posterocentral, protusao discal postercentral em L5-S1 e tendinose com rotura parcial intrassusbtancial do tendão subscapular, apresenta alterações por sobrecarga mecânica e/ou degenerativas, alem de outras alterações.



    Ao exame dos autos vê-se que o douto Juízo a quo, mesmo diante da farta documentação apresentada, determinou que o apelante fosse submetido a exame pericial, o que se deu com o laudo de fls. 58/63.



    O perito nomeado concluiu pela inexistência de nexo causal entre as doenças apresentadas e a incapacidade para o labor, eis que apesar de trabalhar como ajudante de produção, possui doença de cunho degenerativo.



    Registre-se, também, que numa ação desta natureza o trabalho dos auxiliares da justiça, nas diferentes áreas do conhecimento, é de fundamental importância ao deslinde do feito, fornecendo ao julgador os dados necessários para que reconheça ou negue a existência do direito vindicado, entretanto, devem ser observadas as demais provas constantes dos autos, em especial quando o Laudo Pericial demonstra-se incongruente com os demais relatórios médicos apresentados. 



    E mais, da análise do conjunto probatório verifica-se efetivamente a incapacidade do segurado para exercer função habitual que lhe garanta a subsistência (ajudante de produção de pneus), consoante se pode inferir dos atestados médicos, relatórios e documentos anexados às fls. 13/33, que corroboram as limitações funcionais e demonstram o atual quadro de saúde do recorrente, configurando-se, in casu, hipótese de concessão do auxílio-doença. 



    Assim, conclui-se que o segurado está temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, que é o que lhe garante a subsistência, devendo receber o benefício de Auxílio-doença, até a cessação de sua incapacidade (...).”



    O recorrente, por sua vez, sustenta que:



    “Com efeito, inexiste qualquer documento que sinalize para ocorrência de um acidente do trabalho. 



    Pelo contrário, o recorrido foi submetido a perícia judicial e não houve confirmação da existência de nexo causal da doença alegada com a atividade de trabalho exercida. 



    Inclusive, o Autor recebeu BENEFÍCIO previdenciário, concedido administrativamente. 



    A comprovação do evento danoso (infortúnio) e que este evento lesivo tenha sido ocasionado durante a prestação do labor (nexo causal) são requisitos essenciais para a concessão de qualquer benefício acidentário. Assim, ausente o nexo de causalidade entre o trabalho e o agravo, não há que se falar em doença do trabalho, nos moldes do inciso II do artigo 20 da mencionada Lei de Benefícios, tampouco em acidente do trabalho. 



    Pelo exposto, tratando-se de benefício que não decorre de acidente de trabalho, afastada está a exceção prevista no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, recaindo sobre a Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento de causas em que entidade autárquica federal for interessada, devendo, portanto, ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.” 



    Nesse contexto, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.099.446/PR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 09/05/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DO ACIDENTE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para verificação da competência para julgamento da controvérsia. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE nº 1.278.057/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Causa que não decorre exclusivamente de acidente de trabalho. Competência da Justiça Federal definida na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 636.437/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/2012).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente